Tribunal: TJDFT
Processo: 0728634-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO E DE COISA JULGADA. REJEITADAS. REAJUSTES ANUAIS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. REVISÃO LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento. O CPC prevê expressamente no § 5o do art. 1.017 que, no caso de processo eletrônico, fica dispensada a formação do instrumento no caso de interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo tão somente facultado à parte agravante acostar os documentos que entender pertinentes. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de coisa julgada. Havendo distinção, ainda que sutil, entre os pedidos e respectivas causas de pedir entre a demanda apontada pela parte cujo provimento jurisdicional passou em julgado previamente ao aforamento de nova ação, com as mesmas partes, não há se falar em coisa julgada na forma do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC. Preliminar afastada.
3. O artigo 300 do Código de Processo Civil preceitua que a concessão de tutela de urgência, seja a de natureza antecipatória ou cautelar, demanda a constatação da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Segundo a sistemática vigente, de regra, os reajustes promovidos em plano de saúde na modalidade coletiva são de livre estipulação entre a operadora e a estipulante, não sofrendo limitação por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), como ocorre com os planos individuais e familiares.
5. Ausentes elementos a apontar a probabilidade do direito alegado pela agravante, não se justifica a concessão da tutela de urgência para fins de limitação do reajuste da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão aos percentuais estabelecidos pela ANS para os planos individuais, porquanto se faz necessária a oportuna dilação probatória para comprovação da aduzida abusividade na contratação pelas fornecedoras.
5.1. Não sendo possível aferir dos documentos que instruem a inicial e de maneira suficiente o alegado vício na contratação de falso plano coletivo por adesão, não se revela possível acolher a tutela de urgência no sentido de limitar os reajustes aplicáveis aos planos coletivos àqueles incidentes sobre os individuais e coletivos tão somente com base na argumentação de que houve contratação camuflada para obter vantagem indevida que constituiria falsa coletivização do contrato de plano se saúde.
6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento desprovido.